Tribunal: TJDFT
Processo: 0710140-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A conclusão jurídica contrária aos interesses da embargante. revelia. inviabilidade de rediscussão da matéria fática. obrigação de fornecimento de item essencial à utilização de aparelho celular. precedente da 3a turma recursal do tjdft. inadequação da via eleita à arguição de divergência ao entendimento de outras turmas recursais deste tjdft ou de outros tribunais estaduais. não configurada a ausência de fundamentação. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão e de ausência de fundamentação da decisão colegiada ora revista. Assevera que o acórdão não enfrentou os argumentos deduzidos no recurso inominado, os quais são capazes de infirmar a conclusão adotada no julgado, bem como deixou de seguir a jurisprudência invocada pela embargante.
II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante.
III. Conforme destacado no item II da ementa originária, a requerida se encontra na situação processual de contumácia (Lei 9.099/1995, artigo 20), de sorte que se revela inviável a rediscussão da matéria fática em razão da manifesta preclusão.
IV. Entrementes, esta 3a Turma Recursal teria manifestado, em recente julgado, acerca da obrigação da empresa de fornecimento de item essencial ao uso do aparelho (TJDFT, 3a TR, acórdão 1655390, Relatora Edi Maria Coutinho Bizzi, DJe 09.02.2023).
V. Revela-se inadequada a via eleita à alegação de divergência do entendimento em relação aos julgados de outras Turmas Recursais deste TJDFT e de outros Tribunais do país.
VI. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, Primeira Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, Desembargadora Convocada TRF 3a Região, DJe 15/06/2016).
VII. E a apreciação da matéria (devida e suficientemente fundamentada) de forma diversa da preconizada pela parte embargante não configura ausência de fundamentação.
VIII. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
IX. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (notadamente diante da sua revelia), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado
X. Por fim, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
XI. Improvidos os embargos declaratórios.